Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019528-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 069.729.668-76 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, (id.n.o 79072952) em face de acordão, que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões a embargante defende que o primeiro envio dos autos à contadoria possui vício de origem, posto que enviado pela suposta controversa entre as partes, o que posteriormente restou inexistente pelo provimento do agravo que anulou a decisão que recebeu a impugnação de sentença; bem como rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência dos requisitos estabelecidos no §5°, art. 525, CPC.

Assevera que, como cálculo apresentado erroneamente pela contadoria, a autora precisava, naquele momento, impugnar os cálculos, até para se evitar a preclusão e porque estavam desvencilhados da realidade, e, até então a decisão do agravo de instrumento de n° 1007659-02.2019.8.11.0000 (Num. 58229635 - Pág. 55) não havia sido proferida.

Que a ida à contadoria e consequentemente o cálculo do contador é nulo, por óbvio, juntamente com a impugnação ao cumprimento de sentença que foi decretada nula.

Desta feita, que se a decisão que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e a controversa dos cálculos foi anulada, obviamente que tudo que dele decorreu também, naturalmente, restou anulado, inclusive a ida dos autos à contadoria para verificação da suposta e equivocada controversa, conforme prediz o art. 281 do CPC.

Portanto, que indevido o reenvio dos autos à contadoria, mesmo que pela necessária impugnação ao cálculo apresentado pelo autor, já que a decisão de origem do envio, bem como a suposta controversa, foi devidamente anulada.

Restando incontroverso o valor apresentado pela autora no pedido de pagamento espontâneo, só restaria à contadoria "atualizar" o valor e não rediscutir a alegada incontroversa, como o fez (incorretamente, já que deixou de observar os demais descontos de outras instituições para alcançar a margem de 30).

Que o próprio reclamado já depositou em juízo o valor pretendido pela autora (Num. 58229634 - Pág. 17), o que por sí só tem sido reconhecido pelo judiciário como cumprimento de sentença e não como garantia.

Portanto, não há controversa para ser rediscutida pela contadoria, e sim atualização do cálculo apresentado pela autora. Importa esclarecer que o acolhimento do reenvio dos autos à contadoria para rediscussão da controversa, torna sem efeito a decisão que anulou a alegada controversa entre as partes.

Requer, aclaramento com relação à omissão e contradição com relação ao art. 281 do CPC, em especial para que seja esclarecido se também são nulos, juntamente com a decisão tornada nula por Vossa Excelência (Num. 58229635 - Pág. 55), todos os atos subsequentes e que deles dependam (primeiro envio à contadoria, cálculo da contadoria e determinação de reenvio à contadoria).

Necessário também o aclaramento com relação a omissão do pedido de análise da preclusão do valor apresentado pelo requerente e não impugnado pelo requerido (impugnação que foi rejeitada liminarmente, conforme Num. 58229635 - Pág. 55).

Com efeitos infringentes para declarar/decretar nulo todos os atos subsequentes e que dependam da decisão que foi anulada (Num. 58229635 - Pág. 55), em especial o primeiro envio à contadoria, o cálculo apresentado pela contadoria, e a determinação de reenvio, declarando incontroverso o valor apresentado pela autora no pedido de pagamento espontâneo (Num. 58229632 - Pág. 105), inclusive depositado em juízo espontaneamente pelo executado (Num. 58229634 - Pág. 17).

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.o 79073999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE (id.n.o 79072952) em face de acordão, que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante;

Com esses apontamentos, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)Desta feita, se o cálculo apresentado pela contadoria não observou o que foi determinado na sentença, no acordão da Apelação e no acordão dos embargos, considerando inclusive uma margem de desconto que seria o dobro do permitido, correta a decisão do juízo que determinou a remessa dos autos a contadoria para esclarecer as dúvidas levantadas pela Agravante/Exequente.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão prolatada pelo juízo.”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021